Tribunal: TJDFT
Processo: 0700905-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700905-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZILDETE LEITE DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZILDETE LEITE DE SOUSA ARAUJO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com outros pleitos, ajuizada em face de BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, ao fundamento de que não restaram demonstrados, nesta fase inaugural, a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Sustenta a agravante que ajuizou ação de conhecimento com o objetivo de ver declarada a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, ou, subsidiariamente, reconhecida a quitação da obrigação, com a consequente restituição dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais, tendo requerido, desde logo, tutela provisória para a suspensão dos descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário. Relata que, em agosto de 2022, celebrou com a instituição financeira agravada contrato de cartão de crédito consignado, com saque inicial em valor certo, acreditando tratar-se de operação de empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação. Afirma que, desde então, passaram a incidir descontos mensais em folha correspondentes apenas ao valor mínimo da fatura, sem que lhe fossem prestadas informações claras acerca da real natureza da contratação, da forma de amortização do débito, do número de parcelas ou do montante total a ser pago. Esclarece, em síntese, que essa modalidade contratual conduz à perpetuação da dívida, uma vez que os descontos realizados em folha são suficientes, em regra, apenas para a quitação de juros e amortização mínima do saldo devedor, criando a falsa impressão de adimplemento regular da obrigação, sobretudo porque, muitas vezes, sequer é enviada fatura mensal à consumidora. Salienta que, não obstante já tenha sido descontado valor superior ao montante originalmente disponibilizado, considerando inclusive a taxa de juros prevista em norma administrativa aplicável à espécie, os descontos continuam sendo realizados de forma indefinida sobre seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, o que evidencia, a seu ver, tanto a abusividade da contratação quanto a quitação do débito, ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a validade do contrato. Argumenta que a relação jurídica é de consumo, sendo plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, destacando a violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva, bem como a existência de cláusulas abusivas que colocam a consumidora em manifesta desvantagem, em afronta aos artigos 6o, 31, 39, 46, 51 e 52 do diploma consumerista. Destaca que a continuidade dos descontos em benefício previdenciário compromete sua subsistência, revelando perigo de dano concreto e atual, apto a justificar a concessão da tutela de urgência, notadamente diante de sua condição de pessoa idosa, hipossuficiente e vulnerável, circunstâncias que, segundo sustenta, foram devidamente comprovadas nos autos de origem. Defende, ainda, que a probabilidade do direito encontra respaldo não apenas na documentação acostada à inicial, mas também em vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconhece a nulidade ou abusividade de contratos de cartão de crédito consignado quando ausentes informações claras acerca das condições do negócio, bem como a possibilidade de restituição dos valores cobrados indevidamente e a caracterização de dano moral em hipóteses semelhantes. Colaciona julgados que reconhecem a falha na prestação do serviço bancário, a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, bem como a possibilidade de suspensão dos descontos em folha como medida acautelatória, diante do caráter alimentar da verba atingida. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente os descontos decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado até o julgamento final do agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando-se a cessação dos descontos mensais enquanto pendente a apreciação definitiva da controvérsia. Sem preparo, eis que a parte agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Eis o teor da decisão impugnada: A concessão da tutela de urgência exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, a probabilidade do direito alegado não está suficientemente demonstrada nesta fase inicial, exigindo-se dilação probatória para melhor compreensão dos fatos e análise das provas a serem produzidas. O perigo de dano, por ora, não se apresenta de forma concreta e iminente, a justificar a antecipação de provimento jurisdicional em caráter excepcional. A tutela provisória, por sua natureza antecipatória, deve ser concedida com cautela, especialmente nos casos em que a cognição exauriente se mostra indispensável à formação do convencimento judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se fazem presentes. Com efeito, a análise detida dos documentos colacionados aos autos, em sede de cognição sumária própria do presente momento processual, não revela, ao menos por ora, a probabilidade do direito invocada pelo autor/agravante, tampouco autoriza a imediata suspensão dos descontos decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável. Verifica-se que o contrato impugnado foi regularmente firmado no ano de 2022, tendo sido juntados aos autos o instrumento contratual, o termo de autorização para desconto em folha de pagamento, bem como a autorização expressa para utilização da reserva de margem consignável, documentos que evidenciam, prima facie, a ciência e a anuência do consumidor quanto à modalidade contratada, sendo obrigatória a autorização expressa do beneficiário para averbação junto ao INSS. Da mesma forma, os comprovantes de pagamento juntados pela instituição financeira demonstram, ainda, que os valores contratados foram efetivamente creditados em favor da agravante, mediante transferência bancária identificada, tendo como destinatária a própria titular do benefício previdenciário, tanto no contrato firmado em 2022 quanto na nova contratação realizada em 2025, situação não negada pela recorrente. Outro aspecto relevante a ser considerado diz respeito ao lapso temporal decorrido entre a celebração do contrato originário e a insurgência judicial. Conforme se extrai do histórico contratual e dos registros do INSS, os descontos vêm sendo realizados de forma contínua desde 2022, sem que tenha havido qualquer questionamento administrativo ou judicial por mais de três anos. Ademais, consta dos autos que a própria agravante celebrou novo contrato, na mesma modalidade ora questionada, no ano de 2025, o que, ao menos em juízo preliminar, reforça a presunção de conhecimento acerca da natureza do negócio jurídico e da sistemática de descontos incidentes sobre o benefício previdenciário vinculados ao cartão de crédito consignado. No que concerne à alegação de desconhecimento da modalidade contratada, sublinho, uma vez mais, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável pressupõe autorização expressa do beneficiário junto ao INSS, o que se mostra atendido nos autos. A desconstituição dessa presunção demanda a produção de prova mais aprofundada, incompatível com a via estreita da tutela provisória recursal, impondo-se o regular prosseguimento da instrução probatória na origem, sob o crivo do contraditório. Também não se vislumbra o perigo de dano ou risco de inutilidade do provimento final. Os descontos vêm sendo efetuados há considerável lapso temporal, em valores compatíveis com a margem consignável disponível, não se extraindo situação de urgência superveniente apta a justificar a suspensão imediata da avença. Ademais, eventual procedência da demanda permitirá o ressarcimento dos valores reconhecidos como indevidos, sendo certo que a instituição financeira agravante possui capacidade econômica suficiente para suportar eventual condenação, afastando-se o risco ao resultado útil do processo. De outro lado, a suspensão imediata dos descontos, sem o adequado aprofundamento probatório, pode acarretar prejuízo à instituição financeira, sobretudo diante da limitação da margem consignável e da possibilidade de dificuldade na recomposição do crédito caso, ao final, seja reconhecida a validade da contratação. Diante desse panorama, ausentes, por ora, os requisitos autorizadores da medida excepcional pretendida, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo requerido, preservando-se, por ora, a decisão agravada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator